Tribunal: TJES
Processo: 0003084-26.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003084-26.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS NICOLAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – CONDENAÇÃO - DECISÃO QUE NÃO SE PROJETOU DE FORMA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA COM JURIDICIDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O apelante alega que a sentença não retrata o que fora efetivamente apurado nos autos, mas não desenvolve nenhum argumento apto para que fosse impugnada a decisão do Conselho de Sentença que, devidamente questionado sobre a possibilidade de absolvição, destacou que a mesma não poderia se consolidar no caso concreto.

2.
Mesmo diante dos claros termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, que sinaliza que
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, por apreço ao debate fora destacado que a decisão dos jurados só poderia ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos se não houvesse nenhum elemento probatório que a estruturasse, mas não fora este o panorama vislumbrado nos autos.

3.
Na hipótese deslindada, como mencionado pelo Parquet, a decisão dos jurados lastreou-se em depoimentos prestados nos autos; na confissão apresentada pelo apelante na esfera policial; e no conteúdo do Laudo de Microcomparação balística de fls. 162/166, conclusivo no sentido de que os projéteis extraídos do cadáver de Paulo Vinícius de Souza foram propelidos pelo cano do revólver de marca Taurus, número de série 0C227281, apreendido em poder do apelante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

4.
No que se refere a dosimetria da pena, verificou-se de igual forma que o recurso não merece prosperar. A pena-base fora aplicada com juridicidade e razoabilidade, necessariamente um pouco acima do mínimo legal, no importe de 14 anos de reclusão – de uma pena contida no dispositivo legal violado que varia de 12 a 30 anos – à luz da análise escorreita de uma circunstância judicial avaliada de forma desfavorável, relativa aos antecedentes.

Destaca-se que:
a.
“
A jurisprudência do STJ é firme
em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019);
b
.
No caso concreto fora aplicada pena-base em patamar inferior àquela que seria fixada se fosse utilizada fração de 1/8, recomendada pelo STJ, incidente sobre a variação entre a pena mínima e máxima;
c
.
A possibilidade de aplicação da pena-base no mínimo legal só estará evidenciada nos casos de análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, mas não é este o panorama que os autos revelam.

4.
1.
No que se refere a amplitude do agravamento decorrente da circunstância agravante relativa a reincidência, também neste ponto não se verificou motivos para alteração do julgado. A lei não fixou limites objetivos para a valoração das agravantes; a atividade igualmente está atrelada ao livre convencimento motivado, e entendeu-se como razoável a fração de 1/6 implementada pelo juízo para fins de agravamento.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO DE ASSIS NICOLAO DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do apelante à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a sentença não condiz com a verdade real, e que a pena fora aplicada de forma desproporcional, beirando o máximo da reprimenda contida no dispositivo legal violado.

Almeja, portanto, que seja implementada a absolvição ou a redução da pena imposta, mas analisando detidamente os autos verifico que as referidas teses não devem prosperar, e por mais de um motivo e fundamento.

Vejamos:

Narra a inicial acusatória que
no dia 26.01.2013, por volta das 02h2Omin, na Rua Custódio Noenta, Bairro Gilson Carone,
em Cachoeiro de Itapemirim,
o denunciado, de forma
li
vre e con
s
ciente, agindo com animus necandi, desferiu diversos disparos de arma de fogo conta a v
í
tima Paulo Vin
í
cius Souza, causando-
l
he as lesöes descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 19.

Que a vítima e o denunciado já se conheciam há alguns anos e relacionavam-se com frequência, sendo que tinham em comum a dependência química e a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo consta no inquérito policial, nos dias dos fatos a vítima encontrava-se em companhia de diversas pessoas em um "pagode" que ocorria na lanchonete "MK Lanches", localizada no bairro Gilson Carone. Verificou-se que por duas vezes a vítima se ausentou do sobredito pagode e dirigiu-se ate um local ermo para fazer uso de cocaína. Na terceira vez que se afastou do evento encontrou-se com o denunciado e em meio a esse encontro, após a troca de poucas palavras, o denunciado desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, evadindo-se em seguida do local.

Deflui-se que a vítima após o acontecido ainda tentou correr alguns metros, porém não conseguiu, tendo caído e, antes mesmo de ser socorrida, veio a óbito. Deflui-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que colhida de surpresa pelo denunciado no ataque que lhe fulminou a vida”.

A primeira constatação ensejadora do desprovimento do recurso está intimamente relacionada com o fato de que o apelante alega que a sentença não retrata o que fora efetivamente apurado nos autos,
mas não desenvolve nenhum argumento apto para que fosse impugnada a decisão do Conselho de Sentença que
,
devidamente questionado sobre a possibilidade de absolvição
, destacou que a mesma não poderia se consolidar no caso concreto.

E ainda: Mesmo diante dos claros termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, que sinaliza que
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal,
por apreço ao debate destaco que a decisão dos jurados só poderia ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos se não houvesse nenhum elemento probatório que a estruturasse, mas não é este o caso dos autos.

Na hipótese deslindada, como mencionado pelo Parquet, a decisão dos jurados lastreou-se em depoimentos prestados no sentido de que o apelante teria praticado o ilícito; na confissão apresentada pelo apelante na esfera policial; e no conteúdo do Laudo de Microcomparação balística de fls. 162/166, conclusivo no sentido de que os projéteis extraídos do cadáver de Paulo Vinícius de Souza foram propelidos pelo cano do revólver de marca Taurus, número de série 0C227281, apreendido em poder do apelante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

No que se refere a dosimetria da pena verifico de igual forma que o recurso não merece prosperar.

É que a pena-base fora aplicada com juridicidade e razoabilidade, necessariamente um pouco acima do mínimo legal, no importe de 14 anos de reclusão – de uma pena contida no dispositivo legal violado que varia de 12 a 30 anos – à luz da análise escorreita de uma circunstância judicial avaliada de forma desfavorável, relativa aos antecedentes.

Destaco, quanto ao ponto, que:

1. “
A jurisprudência do STJ é firme
em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019);
2.
No caso concreto fora aplicada pena-base em patamar inferior àquela que seria fixada se fosse utilizada fração de 1/8, recomendada pelo STJ, incidente sobre a variação entre a pena mínima e máxima;
3.
A possibilidade de aplicação da pena-base no mínimo legal só estará evidenciada nos casos de análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, mas não é este o panorama que os autos revelam.

No que se refere a amplitude do agravamento decorrente da circunstância agravante relativa a reincidência, também neste ponto não vejo motivos para alteração do julgado. A lei não fixou limites objetivos para a valoração das agravantes; a atividade igualmente está atrelada ao livre convencimento motivado, e entendo ser razoável a fração de 1/6 implementada pelo juízo para fins de agravamento.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.